Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO A MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. IPVA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do enunciado no 393 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício. Assim, são passíveis de debate em Exceção de Pré-Executividade as matérias que não exijam instrução probatória, razão pela qual a análise fática acerca do negócio jurídico noticiado pelo Agravante/Executado, de modo a atribuir a outrem responsabilidade tributária presumivelmente sua, extrapola os temas passíveis de cognição na estreita via da Exceção de Pré-executividade.
Agravo de Instrumento desprovido.